Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-86.2018.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001827-86.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CELIA VALIM MACHADO - CPF: 156.627.051-00 (APELADO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO –
DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 4.
Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula nº 362/STJ, e de precedente do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001827-86.2018.8.11.0011 – CLASSE 198 – CNJ – MIRASSOL D’OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1001827-86.2018.8.11.0011), ajuizada contra a apelante por CELIA VALIM MACHADO, julgou o pedido autoral procedente por entender comprovado que o incêndio que atingiu o imóvel de propriedade da apelada “queimando grande quantidade de pasto de sua propriedade rural, bem como diversas cercas de divisão da propriedade”, teve início “por falha na prestação do serviço pela demandada, conquanto o dever de manutenção dos cabos que distribuem energia são de responsabilidade da prestador do serviço”, restando evidente o dever de indenizar os danos impingidos à consumidora, e por isso a apelante foi condenada ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento, e ainda, ao ressarcimento dos danos materiais suportados, os quais totalizaram R$ 63.069.85 (sessenta e três mil e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a serem corrigidos monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde cada desconto indevido. A r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC (cf. ID 49130527 - Pág. 1/10).

A apelante sustenta que não há “qualquer prova técnica que impute o início/causa do incêndio, a queda do fio de energia elétrica” ou, ainda, “depoimentos de testemunhas presenciais, que possam afirmar que a suposta queda do cabo de energia elétrica que teria ocasionado o incêndio, ou o contrário, que o incêndio é que atingiu a fiação elétrica”, restando ausente a comprovação do nexo causal.

Combate, assim, a fixação de indenização por dano moral, alegando não ter dado causa ao dano alegado, por outro lado, se insurge ao valor da indenização arbitrada, dizendo que “extrapola o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional”.

Igualmente, diz que, os alegados danos materiais não foram comprovados, tampouco sua extensão, e, ademais, alega que o laudo pericial realizado
in locu
pela apelante, que constatou que o i
ncêndio florestal não teve relação com a rede de energia elétrica, afastam seu dever de indenizar a parte autora.

Por fim, defende que
“se mostra mais justo (...) a fixação do início da incidência de correção monetária e juros legais” a partir do julgamento definitivo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas, ou, então, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido, e, em qualquer hipótese, que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir “do acórdão que julgar o presente recurso” (cf. ID 49130540 - Pág. 1/26).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 49130551, a apelada combate os argumentos recursais, e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelada ajuizou a presente ação visando o reconhecimento do dever da ENERGISA de indenizá-la, em virtude dos danos materiais e morais ocasionados, decorrentes da má prestação de serviços, que, derivada da ausência de manutenção da fiação de energia elétrica da região do imóvel de sua propriedade, ocasionou um incêndio na propriedade rural vizinha “Estância Duas Meninas” (UC nº 6/444981 -5), cujo proprietário é o Sr.

Dinaldo Alfredo Magri, e que teria se alastrado para as dependências de sua propriedade denominada Sítio São Jorge (UC nº 6/444984 -9).

No caso, embora o laudo pericial vinculado ao ID 49130492 –Pág. 1/23, em nada mencione o imóvel da autora/apelada, e nem poderia, porque, se trata de prova emprestada da ação movida por Dinaldo Alfredo Magri (outra vítima do evento danoso), não há como ignorar a conclusão nele posta, de que o incêndio foi realmente provocado pelo “rompimento de fiação elétrica na rede trifásica da Energisa Mato Grosso”, e, não obstante, conquanto a ENERGISA alegue que o incêndio que atingiu o imóvel da apelada teve origem em foco de incêndio diverso, o laudo pericial que embasa tal alegação, constante no ID 49130485 – Pág. 1/22, além de beirar a ilegibilidade, vai na contramão de todo acervo probatório oral produzido por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o qual corrobora a tese da parte autora de que o incêndio que atingiu sua propriedade, originou-se do alastramento do incêndio provocado na “Estância Duas Meninas”, constatação, esta, replicada pelo laudo pericial produzido pela requerente (cf. ID 49130455 - Pág. 1/31), e que guarda relação com os danos relativos exclusivamente à propriedade da apelada.

Não bastasse isso, infere-se do acervo digital, que contém o depoimento das testemunhas arroladas, a comprovação de que a autora/apelada esteve presente na localidade do incêndio, tentando evitar outros e maiores problemas, além daqueles comprovadamente causados (cf. ID 49130456 - Pág. 4/30), estes citados pelas testemunhas, como a necessidade da requerente de arrendar outra área rural para apascentar o gado que pertencia à área de sua propriedade, deteriorada pelas chamas do incêndio.

A apelada é concessionária de serviço público, e nessa condição a sua responsabilidade é objetiva, nos termos do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, devendo responder pelos danos causados à autora/apelada por comprovado o nexo causal entre a conduta da apelante – ausência de manutenção da rede/fiação de energia elétrica que deu origem ao incêndio que se alastrou para o imóvel da autora/apelada – e os danos dela advindos, inclusive danos morais, em razão da situação incômoda, angustiante e, que certamente provocou aflição e abalo psíquico nos envolvidos, agravados pela falta de assistência por parte da concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio.

Nesse sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO CAUSADO POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA. 1. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica. Acórdão estadual pugnando que a concessionária de serviço público não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 318.307/PE - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 25/02/2014 - DJe 05/03/2014)

E, em fina sintonia, este Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCÊNDIO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros. Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405).” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 72.490/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 09/08/2017 - DJE 14/08/2017)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCÊNDIO PROVOCADO POR CURTO CIRCUITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – PERDA DE MÓVEIS E OBJETOS PESSOAIS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE CONFORME ESPECIFICADO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Em caso de incêndio provocado por curto circuito, comprovado que o sinistro se deu por falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, que não resolveu o problema referente à oscilação da tensão na rede do consumidor, incumbe a ela o dever de reparar os danos materiais sofridos. O dano moral é corolário da situação constrangedora, angustiante e incômoda do consumidor que se viu privado de seus bens, sem a devida assistência por parte da concessionária. Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie.

Mantém-se a atualização do montante indenizatório conforme especificado na sentença, a fim de não incorrer em
reformatio

in pejus
. (...).” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação nº 55.334/2015 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 29/07/2015 - DJE 06/08/2015)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - MÁ CONSERVAÇÃO – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE PARTICULAR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CF/88 – DANO MATERIAL EMERGENTE – COMPROVAÇÃO DOS DANOS – PERDA DE LAVOURA

– LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CABIMENTO – RISCO À INTEGRIDADE EVIDENTE – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DA VERBA – RECURSOS DESPROVIDOS. Como prestadora de serviço público, a requerida possui o dever de manter os postes de energia elétrica em bom estado de conservação, mormente pelo risco que oferece aos consumidores, de modo que assim não o fazendo, salvo quando comprovar culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, responde pelos prejuízos causados pela sua omissão, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. Assim, constatado do conjunto probatório, especialmente das fotografias e da prova testemunhal, que a queda do poste de energia elétrica decorreu do seu péssimo estado de conservação, e encontrar-se deteriorado, em decomposição, a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade da requerida é medida que se impõe. Comprovado pelo autor que o dano material emergente correspondente ao custo do poste, da sua instalação e dos honorários do engenheiro agrônomo contratado para vistoriar a plantação perdida – a fim de apurar os prejuízos causados pelo incêndio provocado pelo rompimento do cabo de energia elétrica – escorreita a sentença quanto à condenação da requerida ao pagamento do respectivo valor. De igual forma, deve ser mantida a condenação em lucros cessantes correspondente à perda de uma safra de trinta pés de guaraná se os laudos técnicos de vistoria confirmam tal prejuízo. Presente o dano moral pelos transtornos psíquicos pelos quais passou o autor quando teve sua propriedade/plantação incendiada pela desídia da

concessionária de energia elétrica, cujos danos materiais poderiam ter ocorrido em maior proporção e por sorte, não acarretou nenhuma lesão ou ferimento de natureza corporal seja nas pessoas que ali habitam seja nos animais. Mantém-se o valor de R$10.000,00 para os danos morais, se atendidos os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. (...).” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação nº 98.136/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 28/09/2016 - DJE 06/10/2016)

Quanto à comprovação dos danos materiais, conforme já mencionado,
constam comprovados por meio dos orçamentos e notas fiscais relativos aos materiais/serviços adquiridos (cf. ID
49130456 - Pág. 4/30), detalhados pelo laudo pericial vinculado ao ID 49130455 - Pág. 1/31, para que, assim, fosse mantida a atividade exercida na área rural (
pecuária) e, feita a reconstrução das cercas e dos pastos, destruídos quando do incêndio em questão.

Sobre o valor da indenização por danos morais, o
quantum
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesadas, ainda, a extensão do dano, e as condições sociais e econômicas das vítimas e da ofensora, pelo que deve ser mantido o valor fixado, porquanto, ainda, em sintonia com valores fixados em situações semelhantes.

Vejamos:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, PELA CONCESSIONÁRIA. OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 219 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...). II. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. III. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, quantum que merece ser mantido, ante a moldura fática delineada no acórdão de 2º Grau, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.” (STJ - Segunda Turma -AgRg no AREsp 269.334/MA – Relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Julgado em 18/12/2014 - DJe 19/12/2014)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA E RETORNO ABRUPTO DE ENERGIA. INCÊNDIO EM BEM IMÓVEL COM DESTRUIÇÃO TOTAL, PERDA DE BENS MÓVEIS E PERIGO DE VIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA GARANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 3. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 4. Agravo regimental da Eletktro Eletricidade e Serviços S/A desprovido.” (STJ - Primeira Turma - AgRg no AREsp 469.584/SP - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Julgado em 03/04/2014 - DJe 22/04/2014)

Quanto ao pleito para que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a partir do julgamento definitivo, esse pleito não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pelo que a r. sentença não merece reparo.

A propósito:

Súmula/STJ 362.
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - QUEDA DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE PRIVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCÊNDIO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- REDUÇÃO - CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)”. (TJMT – Sexta Câmara Cível – Apelação nº 127.436/2016 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 19.10.2016).

Por todo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela apelante. Em observância ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020